Tribunal: TJDFT
Processo: 0040178-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0040178-94.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUA LIMPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD MB GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: FREDERICO COELHO MOREIRA MILHOMEM DESPACHO Intimem-se os subscritores da petição de ID 14311464 para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, procuração atualizada outorgada pela apelante Água Limpa Participações e Empreendimentos Ltda. Retire-se de pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator